Tribunal: TJDFT
Processo: 0730622-54.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por “W&amp;A ARTEFATOS DE COURO LTDA – ME” contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 24a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF, nos autos da Ação de Conhecimento proposta pela ora agravante em desfavor de “CONDOMÍNIO CIVIL DO SHOPPING CENTER IGUATEMI BRASÍLIA”. Pela decisão recorrida, o d. magistrado de primeiro grau negou provimento aos Embargos de Declaração opostos pela autora, ora agravante, mantendo o “decisum” que deferiu, parcialmente, o pedido de tutela provisória de urgência vindicada pela autora, ora agravante, “para DETERMINAR ao Réu que inclua a Autora nos benefícios concedidos aos lojistas conforme ID’s nos 68278258, 68278260 e 68278261 mediante o pagamento de 50% (cinquenta porcento) do valor do aluguel mínimo do mês de março/2020, sem encargos de mora, em até 10 dias contados da intimação da presente decisão.”. Referidos benefícios correspondem ao parcelamento e à redução de “despesas condominiais e comuns”, “aluguel percentual”, e “fundo de promoção”, bem como à “isenção de aluguel total”, em virtude da pandemia da Covid-19. A autora interpôs o presente recurso, sustentando, em síntese, a necessidade de serem estendidos os benefícios relativos aos meses de maio e junho, tendo em vista que “a situação em que... se encontra no comércio, frente a pandemia, é delicadíssima!” (sic). A agravante, após discorrer acerca do impacto da pandemia em sua atividade empresarial, defendeu a adequação do contrato de aluguel firmado com o réu/agravado, pugnando pela aplicação dos artigos 317, 393, e 421-A do Código Civil, bem assim do art. 22, incisos II e III, da Lei n. 8.245/91 (Lei de Locações). Após destacar a presença dos requisitos para a concessão da antecipação da tutela recursal, a agravante pugnou pelo seu deferimento, a fim de que seja concedida, integralmente, a tutela provisória de urgência, nos moldes requeridos na petição inicial dos autos da ação originária. Em provimento definitivo, postulou pela reforma do “decisum” recorrido, confirmando-se a pretensão ora vindicada. É a síntese do necessário. Decido. De início, consigne-se o cabimento do Agravo de Instrumento, porquanto a decisão hostilizada diz respeito ao pedido de tutela de urgência, nos termos do art. 1.015, inciso I, do CPC. Conquanto cabível, o Agravo de Instrumento não preencheu os requisitos para o deferimento do provimento liminar. Com efeito, a ora agravante não demonstrou a impossibilidade de efetuar o pagamento de 50% (cinquenta por cento) do valor referente ao mês de março, para que fizesse jus aos benefícios estendidos aos demais lojistas. Conforme a própria agravante asseverou, “os descontos estavam condicionados ao adimplemento do mês de março”. Exatamente por esta razão, a decisão ora recorrida estabeleceu que fossem garantidos à autora/agravante os mesmos “benefícios concedidos aos lojistas conforme ID’s nos 68278258, 68278260 e 68278261 mediante o pagamento de 50% (cinquenta porcento) do valor do aluguel mínimo do mês de março/2020, sem encargos de mora”. Com isso, a autora/agravante passou a ostentar uma condição mais favorável que os demais lojistas, uma vez que não teve que desembolsar a integralidade do valor devido no mês de março, para se beneficiar das reduções e parcelamentos estabelecidos pelo réu, ora agravado. Diante desse quadro, considerando que os demais lojistas estão passando pelas mesmas dificuldades financeiras decorrentes da pandemia da Coviad-19, e, sobretudo, tendo em vista que a decisão “a quo” já tratou de assegurar à ora agravante uma condição mais favorável em relação aos demais empresários que atuam no “SHOPPING CENTER IGUATEMI BRASÍLIA”, em razão, vale repetir, do “pagamento de 50% (cinquenta por cento) do valor do aluguel mínimo do mês de março/2020, sem encargos de mora”, não há como acolher a pretensão recursal. Assim, não havendo como se extrair das razões vertidas pela ora agravante a probabilidade de provimento recursal, conforme prevê o art. 995, parágrafo único, do CPC, impõe-se manter a decisão de primeiro grau. Pelo exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal, mantendo incólume a eficácia da decisão recorrida. Comunique-se ao Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada. Publique-se. (data e assinatura eletrônicas) Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA Relatora